Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 1.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
2. Constitui requisito indispensável para a configuração do abandono da causa, a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte, por carta, e a do advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
3. In casu, apesar da inércia da exequente, seguida de sua intimação pessoal, via carta, constata-se que a advogada constituída não foi devidamente intimada via Diária de Justiça a fim de dar andamento ao feito, conforme certificado na aba expedientes, inexistindo publicação oficial da certidão que concedeu prazo para manifestação no prazo legal. Assim, não cumprido um dos requisitos essenciais, mostra-se imperiosa a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para se reestabelecer o processamento da execução.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.